Tribunal: TJES
Processo: 5000829-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR E BLOQUEIO DE VEÍCULO LOCADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Localiza Rent a Car S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Breno Mendes Vieira da Silva, julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar que a ré se abstivesse de negativar o nome do autor, direcionasse as cobranças à empresa Caoa Montadora de Veículos Ltda. e realizasse a manutenção do veículo locado; e (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Localiza é civilmente responsável pelos danos decorrentes da negativação indevida, cobrança de valores e bloqueio do veículo locado mesmo após ser cientificada de decisão judicial que atribuía à Caoa Montadora a responsabilidade pelo pagamento do contrato; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado a título de danos morais comporta redução diante dos critérios da proporcionalidade e da jurisprudência do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da apelante se configura diante da continuidade das cobranças e sanções contratuais aplicadas ao consumidor mesmo após ser formalmente cientificada da decisão judicial que impunha à Caoa a obrigação de custear o veículo reserva, em razão de vício de fabricação do automóvel pertencente àquele.

A insistência da apelante em negativar o nome do autor e bloquear reiteradamente o veículo, mesmo ciente da ordem judicial, constitui ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, e caracteriza falha na prestação do serviço, conforme os arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária entre as rés se justifica à luz do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento e contribuírem conjuntamente para o dano.

O dano moral decorrente da negativação indevida e da privação do uso do veículo é presumido, configurando-se in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo frente à jurisprudência do tribunal em casos similares, sendo adequada sua redução para R$ 12.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A interposição do recurso pela apelante não configura litigância de má-fé, estando ausente o dolo processual manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa de locação de veículos que insiste em realizar cobranças, negativar o nome do consumidor e bloquear veículo locado, mesmo após notificação formal de decisão judicial que transfere a responsabilidade do pagamento a terceiro, pratica ato ilícito e responde civilmente pelos danos causados.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC, ainda que o contrato tenha sido intermediado por seguradora.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo frente às circunstâncias do caso concreto e aos precedentes do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002055-39.2021.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009643-48.2017.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTE:
LOCALIZA RENT A CAR AS

APELADO:
BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA

APELADA:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LOCALIZA RENT A CAR SA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direto da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos para:
i)
determinar que a apelante se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, encaminhe todos os custos do contrato de locação à apelada Caoa Montadora de Veículos Ltda e promova a manutenção regular do veículo locado; e
ii)
condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
(i
d
.
11553167), sustenta, em suma:
a)
inexistência de relação jurídica com a Caoa Montadora de Veículos Ltda, argumentando que o contrato de locação foi firmado com o apelado mediante voucher de seguradora (AWP Service Brasil Ltda);
b)
agiu em exercício regular de direito ao realizar as cobranças e os bloqueios do veículo, uma vez que o contrato não foi renovado após o período coberto pelo voucher;
c
)
ausência de nexo causal, imputando a culpa exclusiva
à
Caoa e
à
seguradora; e
d
)
inexistência do dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade civil da apelante (Localiza) pelos danos morais sofridos pelo apelado (Breno), decorrentes de cobranças, negativação em cadastros de proteção ao crédito e bloqueios de veículo locado em cumprimento de ordem judicial proferida em desfavor da Caoa Montadora de Veículos.

Da análise dos autos, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

A demanda em tela é um desdobramento direto da ação nº 5000283-89.2023.8.08.0047, na qual o apelado obteve tutela liminar para que a aludida montadora arcasse com os custos de um veículo reserva enquanto o seu automóvel, que apresentou vício de fabricação, estivesse em reparo.

A tese principal da apelante de que não possuía relação jurídica com a Caoa e agiu em exercício regular de direito ao cobrar o apelado não se sustenta diante das provas produzidas.

O recorrido demonstrou, de forma inequívoca, ter comunicado à Localiza sobre a decisão judicial e a responsabilidade da Caoa pelo pagamento integral da locação. Tais comunicações foram realizadas por diversos e-mails, como o de 30/08/2023, 21/11/2023 e 01/03/2024, nos quais o apelado transcreve o teor do despacho judicial e solicita que as cobranças sejam direcionadas à Caoa.

Conforme se vê, uma vez notificada da decisão judicial que impactava diretamente o contrato de locação (SMAF037480), a recorrente não poderia mais alegar desconhecimento ou se valer de uma interpretação meramente literal do contrato firmado para continuar a realizar cobranças contra o recorrido. A sua insistência em cobrar o consumidor, negativar seu nome e, de forma ainda mais incisiva, bloquear o uso do veículo por diversas vezes, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil e representa falha na prestação do serviço, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que o bloqueio do veículo se deu por "bateria fraca" é infirmada pelas próprias conversas via
WhatsApp
, onde os prepostos da apelante admitem que o bloqueio ocorreu devido a pendências no contrato. Tal conduta, além de abusiva, expôs o apelado e sua família a constrangimento e risco, ultrapassando o mero aborrecimento.

Nesse cenário, considero que a responsabilidade solidária reconhecida entre a locadora e a Caoa não comporta alteração. Nos termos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º). No caso concreto, tanto a conduta da Caoa (ao não cumprir a ordem judicial de pagamento) quanto a da Localiza (ao cobrar indevidamente o consumidor e aplicar sanções abusivas) concorreram para a produção do dano.

Desta forma, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considero, conforme mencionado, que os constrangimentos vivenciados pelo consumidor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, revelando-se presumidos o abalo psíquico e ofensa à honra subjetiva, notadamente em razão da negativação indevida e dificuldades em utilizar o veículo locado para as tarefas e necessidades diárias.

Contudo, no que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença merece parcial reforma.

A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita. No entanto, sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso em tela, embora a conduta das requeridas tenha sido reprovável, causando inegáveis transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra excessivo quando comparado a precedentes deste egrégio Tribunal em casos análogos de cobrança e negativação indevidas, bem como privação no uso de veículo.

A propósito, quanto a negativação em órgãos restritivos, este Sodalício já fixou a indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. DESPROVIMENTO. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Constatado o indébito, bem como a
ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. 3. O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito
; considerando que a negativação perdurou por cerca de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, e a retirada da negativação deu-se em 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível nº 5002055-39.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Robson Luiz Albanez; Julg: 06/07/2023)

Lado outro, no tocante à impossibilidade do consumidor em utilizar o veículo automotor, o
quantum
arbitrado por esta Corte, a título de danos morais, alcançou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE POSTE EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS PELO AUTOR – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
Deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais)
, já que inegavelmente o apelado demonstrou ter sofrido abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, não só pelas incansáveis tentativas em resolver administrativamente o impasse, como também por ter
permanecido por meses sem seu veículo
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0009643-48.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 16/09/2024)

Dessa forma, a redução do montante para R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se mais adequada às particularidades do caso concreto, sendo suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo apelado sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Por fim, deixo de acolher o pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé, pois, embora alguns dos argumentos recursais tenham se revelado frágeis diante do conjunto probatório, não vislumbro o dolo processual manifesto, enquadrando-se a interposição do recurso no exercício do direito à ampla defesa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Mantenho inalterados os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.